Tribunal: TJDFT
Processo: 0715899-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. NENHUMA NOTÍCIA DE ATOS DE INDISCIPLINA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Prevalece o entendimento nos Tribunais Superiores de que o exame criminológico se trata de medida facultativa, independentemente do regime de cumprimento da pena, devendo o magistrado fundamentar sua necessidade, conforme as peculiaridades do caso em concreto. Nesse sentido, o teor do enunciado 439 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, de 8-março-2017.
2. O agravado encontra-se em cumprimento de pena por crime hediondo, praticado há cerca de quatro anos. Não há notícia de que ele tenha cometido falta grave dentro do sistema penitenciário, bem como não houve o cometimento de nenhum outro crime após o delito pelo qual se encontra preso. Além disso, a autoridade judiciária deferiu a progressão ao regime semiaberto, porém postergou o exame dos benefícios externos para depois da realização do exame criminológico, de maneira que pautou-se pela cautela que as circunstâncias do caso concreto exige.
3. Recurso desprovido.